Tribunal: TJSP
Processo: 2279667-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e exibição de documento. Decisão que indeferiu a denunciação da lide como pleiteada, por não se tratar das hipóteses previstas no art.125 do CPC, bem como não acolheu pedido de bloqueio do veículo como formulado pela instituição financeira ré. Inconformismo. Autor que se diz surpreendido em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e exibição de documento. Decisão que indeferiu a denunciação da lide como pleiteada, por não se tratar das hipóteses previstas no art.125 do CPC, bem como não acolheu pedido de bloqueio do veículo como formulado pela instituição financeira ré. Inconformismo. Autor que se diz surpreendido em negócio de compra e venda que não firmou e por extensão, estar envolvido em financiamento. Ré que não traz qualquer prova da existência do contrato principal para se ter por lógica a integração dessa parceira. Denunciação da lide. Não cabimento. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279667-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado PEDRO
FRANCISCO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279667-56.2019.8.26.0000 -Voto no 17.606
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2279667-56.2019.8.26.0000
Comarca: 6a Vara Cível - Foro Regional de Santo Amaro São Paulo
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravado: Pedro Francisco dos Santos
Voto no 17.606
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c indenização por danos morais e exibição de documento.
Decisão que indeferiu a denunciação da lide como pleiteada, por
não se tratar das hipóteses previstas no art.125 do CPC, bem como
não acolheu pedido de bloqueio do veículo como formulado pela
instituição financeira ré. Inconformismo. Autor que se diz
surpreendido em negócio de compra e venda que não firmou e por
extensão, estar envolvido em financiamento. Ré que não traz
qualquer prova da existência do contrato principal para se ter por
lógica a integração dessa parceira. Denunciação da lide. Não
cabimento. Decisão mantida. Agravo não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra o
agravado, Pedro Francisco dos Santos, extraído dos autos de Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por
danos morais, exibitória de documentos e pedido de tutela de
urgência, em face da decisão que indeferiu a denunciação da lide
como pedida, por não se tratar das hipóteses previstas no art.125 do
CPC, bem como não acolheu pedido de bloqueio do veículo como
formulado pela instituição financeira ré.
A agravante se insurge. Alega que além da
função de combate à fraude, a denunciação da lide assegura a
garantia constitucional de sua ampla defesa (art. 5o, LV, CF), bem
como cumpre os princípios de celeridade e economia processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279667-56.2019.8.26.0000 -Voto no 17.606
3
presentes no CPC (art. Art. 4o, CPC).
Sustenta que o contrato de financiamento foi
formalizado no estabelecimento da loja a ser denunciada, ou seja, foi
a mesma revendedora quem recepcionou a documentação e colheu a
assinatura do financiado, e foi ela que, inclusive, recebeu o crédito
oriundo do contrato de financiamento.
Conclui,
portanto,
pela
necessidade
de
inclusão da loja revendedora no polo passivo, em razão da evidente
necessidade de litisconsorte para que esclareça as circunstâncias em
que houve a formalização do contrato e recebimento do crédito
oriundo do financiamento.
Acrescenta que o pedido de expedição de
ofício foi indeferido, sob a alegação de que tal pleito deve ser feito em
ação própria. No entanto, defende que tal entendimento não deve
prosperar, uma vez que se trata de veículo objeto do contrato que o
agravado alega desconhecer.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada, para determinar a inclusão da loja revendedora no
polo passivo, assim como a expedição de ofício ao DETRAN para
bloqueio de circulação do veículo.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 09/10).
O recurso foi recebido no efeito devolutivo
(fls.84/88).
O agravado apresentou contraminuta. Postula
seja negado provimento ao recurso (fls.93/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279667-56.2019.8.26.0000 -Voto no 17.606
4
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme
especificado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, a instituição financeira,
em sede de pretenso negócio coligado, venda de veículo por agência
de automóvel, atrelado a financiamento que hipoteticamente
concedeu ao adquirente, diante da imputação de ilícito contratual ou
fraude afirmada pelo autor, que nega seu envolvimento no débito
contratual pelo qual teve seu nome negativado pela ré, denunciante,
esta veio a juízo requerer a denunciação da lide para estabelecer
responsabilidade regressiva ou para figuração no polo ativo da
pretensa comerciante do veículo, Bemafe Comércio de Motos Ltda.-
Me.
Diante do indeferimento pelo juízo “a quo”, traz
seu inconformismo.
Ensina a doutrina de Ruy Rosado de Aguiar
Júnior, sobre contratos coligados (Comentários ao Novo Código Civil.
Da Extinção do Contrato,. Vol. VI, Editora Forense, pág. 221), que:
“Reconhecida a pluralidade de contratos,
haverá entre eles o liame da conexão ou coligação quando presente o
nexo funcional, elemento que existe quando a obtenção do fim
pretendido pelas partes exige a celebração de mais de um contrato”.
“A segunda questão diz com os efeitos do
distrato de um dos contratos, sem que as partes disponham sobre os
outros. Para isso, é necessário recorrer à ideia de dependência. Se o
consenso se estabelece a respeito do contrato sem o qual o outro fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279667-56.2019.8.26.0000 -Voto no 17.606
5
impossibilitado de ser executado, ou de atingir o fim que lhe é próprio,
o distrato atinge este outro”.
Ora, no caso da agravante, há uma linha
inversa, o autor se diz surpreendido em negócio de compra e venda
que não firmou e por extensão, estar envolvido em financiamento.
Por consequência, se a agravante diz que seu
financiamento existe em função do primeiro contrato, compra e venda
de veículo, negócio principal, diante da negativa do autor, não a
conforta, pelo seu contrato de financiamento, dizer que se vinculou ao
negócio por conta desse contrato (compra e venda) se não trouxe
prova documental da existência deste para se ter por lógica a
integração dessa parceira.
Tanto mais quê, se se diz financiadora do autor
na compra do veículo que teria ficado em garantia à sua pessoa por
alienação fiduciária, lógico e razoável que, de mão própria, e não por
intercessão do DETRAN, também deveria fazer prova e trazer esse
DUT para os autos, para então falar em bloqueio de circulação do
pretenso veículo envolvido no negócio.
Por efeito, e tendo que só com a demonstração
da interligação dos negócios seria razoável a denunciação da lide ou
mesmo conceber a integração da agência de automóvel no polo
passivo, por demonstração de coligação dos contratos, de sentido
lógico, se não demonstrada a vinculação nos autos principais, em
princípio, como entendeu o douto juízo “a quo”, só fica como reserva
da agravante a via de regresso em medida autônoma contra a
agência de automóvel (art. 125, §1o, do CPC) se, por evidente, lhe
sendo desfavorável a presente demanda, for detentora de prova para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279667-56.2019.8.26.0000 -Voto no 17.606
6
esse propósito, que não trouxe aqui.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator